Tribunal: TJDFT
Processo: 0743401-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação. Omissão. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Vícios. Art. 1.022 do código de processo civil. Ausência. Embargos de declaração desprovidos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a esclarecer obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, sem caráter substitutivo ou modificador. 4. O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para permitir a compreensão do julgado, sem, contudo, obrigar o exame individualizado de cada alegação ou prova, conforme entendimento fixado pelo no Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal.
5. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: “A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração.”
________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 339/STF.